Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.
I. Descabe cogitar de obscuridade no acórdão que abordou de maneira clara e expressa as questões submetidas a julgamento.
II. Recurso conhecido e desprovido.